Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência recursal. Ausência dos requisitos. Empréstimo consignado. Desconto em conta corrente. Limite legal respeitado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que condicionou a fixação de honorários advocatícios à apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, sob o fundamento do art. 85, § 7o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva não impugnado pela Fazenda Pública; e (ii) saber se a ausência de impugnação afasta a incidência da Súmula 345 do STJ e do Tema 973.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida nos polos entre consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor) tem como norte interpretativo o reconhecimento da vulnerabilidade do primeiro frente ao segundo, premissa principiológica que não afasta, mas, ao contrário, põe-se ao lado da observância da boa-fé objetiva sob o prisma das funções interpretativas, controladora e integrativa que devem reger a toda a vigência da relação consumerista.
4. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito ou empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, mediante prévia autorização para o débito automático.
7. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas.
8. Não se vislumbra a presença da probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que os descontos efetuados na conta corrente do agravante/autor a título de empréstimo consignado respeita o limite legal da soma das consignações de que trata o § 1o do artigo 116 da Lei Complementar Distrital n.o 840/11, que preconiza que tal desconto não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I e VII; LC/DF no 840/2011, art. 116, § 2o; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1.085).